Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-45.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000261-45.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSINETE LUZIA ANUNCIACAO - CPF: 845.966.861-49 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA, APURAÇÃO ATRAVÉS DE SIMPLES CALCULO ARITMÉTICO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA COM DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES ITEM A ITEM – AUSÊNCIA DE QUALQUER OBSCURIDADE CONTRATUAL – TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS E PERDIMENTO DA EDIFICAÇÃO – CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADA EM RECURSOS ANTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE – PROVEITO ECONOMICO NÃO OBTIDO – VALOR DA CAUSA ATUALIZADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não bastasse a inovação recursal, não há vedação a capitalização anual de juros remuneratórios, quando verificada sua pactuação expressa, nos termos do entendimento da súmula n. 514 do STJ, verificado por simples cálculo aritmético.

É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROSINETE LUZIA REAIS
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional movida contra
GENTILI & BIAZON
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1%, mantendo inalterada as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e a cláusula penal. A parte ré foi condenada aos pagamentos dos honorários advocatícios, correspondente a 10% do proveito econômico auferido pela parte contrária e, quanto a parte autora, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça. Quanto as custas, a ré foi condenada ao pagamento de 1/5 e a parte autora ao restante, resguardada a causa de suspensão mencionada.

Explica o apelante que se trata de ação revisional em especial no que tange ao regime de juros compostos verificados no pacto de adesão em análise em razão da impossibilidade/inaplicabilidade da capitalização de juros no caso em análise, por não ser a parte ré instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional e, em razão da ausência de pactuação expressa neste particular.

Defende que o CDC declina ao fornecedor de produtos e serviços o dever de bem informar sobre todas as características importantes do produto ou serviço que afetam a própria essência do negócio; também que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido da necessidade da pactuação expressa para a cobrança da capitalização de juros.

Se acaso não afastada a capitalização anual de juros, requer seja reconhecido, subsidiariamente, a onerosidade excessiva, pois
“Em singela operação aritmética, o que se verifica na prática é que o consumidor pagará 4 (quatro) vezes o valor do saldo devedor ao longo da relação contratual, fato que, a prevalecer, não só colocará o autor em previsível inadimplência, mas desdobrará em gravíssimo problema social no município de Campo Verde/MT.”.

Ainda requer seja afastada a taxa de transferência e outras cláusulas: 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Em última hipótese, que seja reforma a sentença no que tange a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, eis que não há como mensurar o proveito econômico, pois, houve redução exclusiva dos juros moratórios.

Nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROSINETE LUZIA ANUNCIAÇÃO
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional movida contra
GENTILI & BIAZON
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1%, mantendo inalterada as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e a cláusula penal. A parte ré foi condenada aos pagamentos dos honorários advocatícios, correspondente a 10% do proveito econômico auferido pela parte contrária e, quanto a parte autora, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o valor atualizado da causa, contudo, fica suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça. Quanto as custas, a ré foi condenada ao pagamento de 1/5 e a parte autora ao restante, resguardada a causa de suspensão mencionada.

Pois bem.

Não é novidade que esta Corte, sob a minha Relatoria, em diversos outros casos envolvendo o Contrato de Loteamento Jardim Belvedere, reconheceu a existência capitalização anual de juros, adotando, como razões para decidir o voto do eminente Des. João Ferreira Filho, elaborado em um pedido de vista. E, embora divergências pontuais no que tange às sentenças envolvendo aqueles recursos e esta, (naquelas a capitalização foi substituída pela tabela price e aqui mantida a capitalização anual), o que é de comum entre as situações é a necessidade de manter o entendimento já adotado quanto à existência da capitalização anual.

Assim, visando alcançar, o mais próximo possível, a isonomia entre os casos, reconheço a capitalização anual de juros.

Passo a transcrever trecho do voto vista mencionado, na parte aplicável ao caso:

“É irretocável o raciocínio sentencial, pois, de fato, da própria evolução das parcelas contratuais ressai nítida a presença da capitalização composta de juros em periodicidade anual, eis que, a cada ano, sucessivamente, a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros já acumulados até o período imediatamente precedente, ou seja, objetivamente, tem-se a incidência de juros sobre juros que foram transformados em capital.

Nota-se, aliás, que em momento algum a ré/apelante nega a capitalização de juros, ao contrário, mesmo sem referi-la nominalmente, defende a prática contábil aduzindo ser ela fruto de livre ajuste, consciente e vantajoso para ambas as partes, e, embora dê maior ênfase à taxa de juros remuneratório, também afirma a legalidade da forma do seu computo realizada no desdobramento da relação contratual.”.

Dito isto, se através de simples cálculos aritméticos é possível se verificar a capitalização anual de juros remuneratórios é o quanto basta para declarar a expressa pactuação, nos termos do entendimento do enunciado da súmula n. 514 do STJ.

Ainda, nos termos do artigo 591 do CC, não é vedada a capitalização anual de juros.

Sobre a matéria,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - AJUSTE DIRETO ENTRE CONSTRUTORA E ADQUIRENTE - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - CABIMENTO. Conforme o disposto no art. 5º, III e § 2º, da Lei nº 9.514/97, está autorizada a capitalização de juros nos contratos de financiamento imobiliário em geral. Todavia, não havendo na lei específica qualquer limitação quanto à sua periodicidade, deve ser permitida apenas a capitalização anual, com base na interpretação conjunta da referida legislação com os arts. 4º do Decreto nº 22.626/33 e 591 do Código Civil de 2002.”(TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.13.316712-2/001, Relator o Desembargador Vicente de Oliveira Silva, Acórdão publicado no DJ de 17/02/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC APLICAÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ENCARGO NÃO REVISTO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - LICITUDE - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...] -A capitalização anual de juros é lícita, nos termos do art. 591 do CCB e 4º da Lei de Usura. [...]”. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.10.149386-4/001, Relatora a Desembargadora Márcia De Paoli Balbino, Acórdão publicado no DJ de 25/08/2015).

Se não bastasse, a tese defendida nas razões recursais, de impossibilidade de capitalização anual, se trata de inovação recursal, o que é vedado, pois a inicial versa a respeito da alegada violação à capitalização mensal, o que não se verificou. Vejamos o trecho extraído da exordial:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é permitida a capitalização mensal dos juros, mas isso em existindo expresso dispositivo de lei que a admita, o que não é o caso dos autos, onde a vedação dessa prática odiosa é decorrente de imperativo legal.”

Também não há falar em onerosidade excessiva, pois conforme acertadamente fundamentado pelo juiz a quo, os juros previstos no contrato está abaixo dos juros praticados pelo mercado imobiliário à época da celebração da promessa de compra e venda; também conforme se vê do contrato, a parte teve pleno acesso, de forma detalhada, do quanto iria pagar ao longo dos 20 anos, de forma de parcelas preestabelecida e fixa.

No que tange às teses envolvendo as cláusulas
6.3, 9.2, 13.2 e 14.6
, compartilho do entendimento do magistrado de não conhecimento, por ofensa ao artigo 319, III, do CPC, pois, o pedido é desprovido de qualquer argumentação.

Transcrevo a sentença, no ponto:

“
Das Demais Cláusulas Contratuais:

Do que se infere da inicial, apresentou-se longo arrazoado acerca da forma de composição do preço e dos encargos acessórios, seguindo-se a uma igualmente longa exposição sobre os direitos do consumidor, a intervenção do Estado nas relações de consumo, ao princípio da boa-fé do CDC, à aplicação do próprio diploma consumerista, à unilateralidade dos contratos de adesão e, abstratamente, sem cuidar das particularidades do caso, aos princípios da onerosidade excessiva e do enriquecimento sem causa.

Encerrando-se, assim, o detalhamento da causa de pedir, passou-se aos pedidos, só então se fazendo referência ao requerimento de invalidação das cláusulas 6.3 (perda das prestações pagas, desde que inferiores ao limite do art. 35 da Lei 6.776/79 das prestações pagas), 7.2 (cobrança de taxa de 1% sobre o valor total do contrato, para a confecção do instrumento de cessão), 9.2 (não pagamento de tributo pelo vendedor – o comprador paga e pede o reembolso com acréscimo de mora), 13.2 (prazo de 90 dias para providenciar o traslado após o pagamento da última parcela) e 14.6 (sobre a forma de cálculo em caso de pagamento antecipado).

Frisa-se isto: a despeito do pedido de invalidação de outras seis cláusulas contratuais, nenhuma razão específica se lançou, na inicial, para fundamentar o aludido pedido. A bem da verdade, em nenhum momento se descreveu o teor das cláusulas – se referentes à purgação da mora, à cessão dos direitos ou ao pagamento antecipado –, porque o expediente adotado foi, como dito, o de só pleitear a invalidação das cláusulas indicadas apenas pelo número.

Ao menos no meu sentir, e já adiantado vênia ao douto Procurador da Parte autora, a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido. Veja:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;”

Não se trata de rigorismo formal. Prova-o a contestação, que, apesar de bem sustentar a versão da Requerida nas demais questões, sequer fez menção àquelas cláusulas arroladas unicamente no pedido. Evidentemente, a Requerida não contestou a invalidade imputada a tais cláusulas em razão de a pretensão ter sido “escondida” por detrás do número de referência da cláusula, omitindo-se o conteúdo e, ainda pior, os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Por isso é que, a ser admitida a análise da pretensão quase que implícita da Parte autora, estar-se-ia procedendo a indesejada desconsideração das garantias processuais conferidas aos litigantes em geral pela própria Constituição Federal, notadamente as da ampla defesa e do contraditório.

Deixo de conhecer, então, das cláusulas de número 5.1, 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.”.

Todavia, quanto a tese
7.2
, que envolve a taxa de transferência de cessão de direitos, não posso deixar de aplicar o entendimento que venho adotando nos julgados anteriores, de reconhecer a extrema onerosidade (Cito: RAC 1001282-56.2019.11.0051 e RAC 1003266-41.2020.8.11.0051), sob pena de ferir o princípio da isonomia entre os demais consumidores envolvidos nos vários outros recursos julgados e o apelante.

Também ao julgador é outorgada a faculdade de reconhecer a nulidade de cláusula que resulte em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, a teor do que dispõe o inc. I do art. 51 do CDC.

Tem-se que a nulidade de pleno direito deve ser declarada não em favor de uma das partes, mas, em nome da sociedade, traduzindo-se como um dever do julgador, decorrente do mesmo espírito que embasa o art. 187 do Código Civil, que também reconhece que pratica um ilícito aquele que excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – INDEVIDA MAJORAÇÃO DE VALORES DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA REDUZIR VALORES – NULIDADE ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OUTORGA DE DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR – ART. 51 CDC E ART. 187 DO CC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – PROCEDÊNCIA MANTIDA – ALTERAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – CONDENAÇÃO QUE DEVE LIMITAR-SE AOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A MAIOR ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – JULGAMENTO ALTERADO NESTE PORMENOR – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Ao julgador é outorgada a faculdade de reconhecer a nulidade de cláusula que resulte em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, a teor do que dispõe o inc. I do art. 51 do CDC. II - A nulidade de pleno direito determinada no art. 51 do CDC deve ser declarada não em favor de uma das partes, mas em nome da sociedade, traduzindo-se como um dever do julgador, decorrente do mesmo espírito que embasa o art. 187 do CC, que também reconhece que pratica um ilícito aquele que excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. III - Por meio de cálculos aritméticos deverão ser melhor apurados os valores pagos a maior em decorrência do indevido reajuste das mensalidades por alteração da faixa etária, acrescidos de correção monetária desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% ao mês da citação. IV - Ao estabelecer a majoração da verba honorária em sede recursal, observado o limite fixado pelos §§ 2º e 6º do art. 85, o novo CPC busca, além de remunerar o profissional da advocacia do trabalho realizado em sede recursal, já que a decisão recorrida arbitrará honorários pelo trabalho até então realizado, desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.” (TJ-MS - AC: 08032336620178120001 MS 0803233-66.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2019) destaquei

Nesse cenário, afigura-se abusiva e extremamente onerosa a fixação no percentual de 1% sobre o valor do contrato total, implicando enriquecimento sem causa da ré.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS - ABUSIVIDADE - DESVANTAGEM EXAGERADA - INDENIZAÇÃO - DANO - INEXISTÊNCIA. 1. É abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que condiciona a cessão de direitos da promessa de compra e venda de imóvel ao pagamento de taxa de transferência em percentual sobre o valor do contrato. 2. Para apuração da responsabilidade e o dever de indenizar, é indispensável a existência de dano.” (TJ-MG - AC: 10024113019129001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019)

Destarte, declaro abusiva as cláusulas 7.2. e afasto sua cobrança.

Pelas mesmas razões declaro a abusividade da cláusula 6.5., eis que nos julgamentos já mencionados tomei conhecimento do teor da cláusula e mantive a sentença que declarou sua abusividade e nulidade.

A cláusula 6.5. prevê que: “No caso de inadimplência ou não pagamento das parcelas mensais e havendo edificação no lote, esta responderá pelos valores efetivamente não pagos.”.

Já cláusula 6.3, estabelece que, em caso de rescisão, o perdimento das parcelas pagas em favor da Compromitente Vendedora; portanto, ressarcimento pela fruição do bem e taxas administrativas, com a rescisão contratual, há devolução do terreno, portanto,

não há falar em perdimento da edificação, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor e vantagem extremamente exagerada à ré, situações vedadas em nosso ordenamento jurídico.

Declaro, pois, a abusividade da cláusula 6.5. e, em consequência, declaro sua nulidade.

Por fim, assiste razão também ao apelante ao pleitear a forma de incidência dos honorários advocatícios, eis que fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o proveito econômico; todavia, se mostra impossível determinar o proveito econômico pois, envolve revisão de juros moratórios e abusividade de duas cláusulas.

Portanto, altero a forma de incidência dos honorários advocatícios, para fixa-los em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por se tratar de consectário legal da condenação, a distribuição dos ônus sucumbenciais é matéria de ordem pública e, por esta razão, eventual reforma ou saneamento de ofício, pelo Tribunal Revisor não implica “reformatio in pejus”. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR - ÔNUS SUCUMBENCIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE PERDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em se tratando de condenação a complementação da indenização securitária, a correção monetária deve fluir desde a data do pagamento administrativo a menor. A fixação dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos postulados na inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, com base em precedentes do STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1814264/SP; EDcl no REsp 953.460/MG). Procede-se à fixação dos honorários advocatícios em quantia certa quando o valor da condenação for irrisório ou elevado (art. 85, § 8º CPC/15). Admite-se o arbitramento por apreciação equitativa do Magistrado quando o parâmetro inicialmente apontado na legislação não traduzir honorários adequados, seja sob a ótica da valorização do trabalho do advogado seja da vedação ao enriquecimento sem causa.(TJ-MG - AC: 10000220470009001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2022)

Dito isto, verifica-se que a parte autora pleiteou na inicial:

i)

o reconhecimento da impossibilidade de capitalização de juros mensal ou sua revisão, para que sejam cobrados na forma simples;

ii)

sejam revistas/revisadas/anuladas as cláusulas (5.1), (6.3), (6.5), (7.2), (9.2), (13.2 - prazo exíguo) e (14.6);

iii)

descaracterização da mora;

iv)

condenação da parte ré ao pagamento de multa por cláusula abusiva;

v)

e a restituição em dobro ou que seja diluído em eventual saldo remanescente.

Sobreveio a sentença que reconheceu tão-somente a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-o por 1% e não conheceu dos pedidos envolvendo as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Na sucumbência, fixou em 10% do proveito econômico auferido parte contrária a ser pago pela ré e a parte autora, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (suspensa a exigibilidade), situação que não pode permanecer.

Ocorre que, nesta decisão, restou reconhecida a inovação recursal quanto à capitalização anual de juros; manteve o não conhecimento das teses envolvendo as cláusulas 6.3, 9.2, 13.2 e 14.6; todavia, com relação as cláusulas 6.5 e 7.2. reconheceu a abusividade e a nulidade.

Nesse cenário, em que pese a alteração da forma de incidência dos honorários advocatícios, sobre o valor da causa, há que se promover a necessária distribuição da sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC (“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”)

Diante disso, atento à sucumbência alhures mencionada, deve a parte autora suportar o pagamento de 70% do ônus sucumbencial (mantida a suspensão pela assistência judiciária gratuita), tendo em vista que, dos pedidos, só foram acolhidos, juros moratórios e a nulidade de duas cláusulas e a parte ré arcará com 30% da verba sucumbencial.

Deixo de majorar os honorários, em face da sucumbência recíproca.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a abusividade e, em consequência, declarar a nulidade das cláusulas 6.5 e 7.2., bem como para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Distribuo o ônus sucumbencial da seguinte forma: 30% a ser suportado pela parte ré e 70% a parte autora, mantida, no entanto, a suspensão em face do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023